Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-75.2019.8.11.0021
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001429-75.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JUAREZ FALONE DE ANDRADE - CPF: 015.975.901-34 (RECORRIDO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. LEITURA PLURIMENSAL. ZONA RURAL. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. VANTAGEM EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. A pretensão recursal visa a reforma da sentença a quo, ao fundamento de que as leituras são realizadas a cada três meses, bem ainda, que os valores cobrados correspondem ao consumo da Unidade Consumidora.

2. Possibilidade da leitura plurimensal, nos termos da resolução da ANEEL, no entanto, a leitura deve refletir o efetivo consumo.

3.
Competia à Requerida comprovar que a parte autora efetivamente consumiu e não pagou determinada quantidade de quilowatts indicados nas faturas dos meses não qual pretende a restituição, o que não ocorreu.

A incerteza gerada não pode ser entendida em benefício da concessionária.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para manter a liminar concedida na ação, declarar inexistentes os débitos discutidos,
condenar a reclamada a restituir ao autor os valores indevidamente pagos, no total de R$ 6.060,99 (seis mil e sessenta reais e noventa e nove centavos), bem como
condenar a reclamada ao pagamento de d
anos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
sob o fundamento de que as cobranças discutidas pelo reclamante se mostraram abusivas, evidenciando a falha na prestação dos serviços pela requerida.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que as cobranças se referem a leitura plurimensal da unidade consumidora localizada em zona rural. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022